Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TESES DEFENSIVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS E DE RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita.

3. O acórdão impugnado foi claro ao indicar que as razões utilizadas na análise do apelo eram suficientes para fundamentar o julgado, inclusive porque ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

4. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, inclusive os com notório propósito de prequestionamento, a rediscussão de questões preclusas e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.